Tribunal: STF
Processo: Rcl 64303
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Município de Jundiaí, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido nos autos do Processo 0010752-60.2021.5.15.0096.



    Em suas razões, o reclamante aduz, em síntese, que o Juízo reclamado, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária por encargos trabalhistas não adimplidos por empresa interposta, teria desrespeitado decisões desta Suprema Corte proferidas nos julgamentos da ADC 16, do RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e da Súmula Vinculante n. 10.



    Requer, assim, a cassação do ato reclamado, determinando-se que outro seja proferido em consonância com o entendimento já firmado pela presente Corte.



    É o relatório. 



    Decido.



    Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Ultrapassada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Pois bem.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011.



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Constata-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber.



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Plenário desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário, portanto, que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020; grifos nossos)



    No caso em análise, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ao julgar Recurso Ordinário, manteve a responsabilização do reclamante pelos débitos oriundos do contrato de trabalho havido entre o reclamante e a primeira reclamada, nos seguintes termos: 



    “1 - Responsabilidade subsidiária - verbas rescisórias



    (...)



    E o fato é que a jurisprudência já se firmou no sentido de que, havendo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da contratada, o ente contratante responderá subsidiariamente, evitando, assim, que se escuse das obrigações trabalhistas, através da terceirização.



    A responsabilização do tomador, contudo, condiciona-se à verificação de que este incorreu efetivamente em culpa, deixando de proceder à devida e contínua fiscalização das relações havidas entre a empresa contratada e seus empregados. Tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula nº 331 do TST:



    (...)



    Considerando que, a qualquer momento, a empresa contratada pode tornar-se incapaz financeiramente, paralisar as atividades ou mesmo não ser encontrada, mister que o tomador proceda ao controle contínuo e eficaz sobre as práticas contratuais daquela, sob pena de restar vinculado às eventuais lides e condenações decorrentes. Por isso, o ente público que terceiriza serviços deve ser diligente não só ao escolher a empresa que irá prestá-los, mas também por todo o liame contratual.



    Portanto, a responsabilidade do recorrente se delineia em razão de seu próprio benefício diante dos serviços efetivamente prestados pelo reclamante e posto que patente a culpa ‘in vigilando’, dada a natureza das parcelas deferidas, a saber: horas extras e reflexos; dobra das férias relativas aos períodos aquisitivos de 2017/2018 e 2018/2019; PPR do ano de 2020; indenização substitutiva do tíquete refeição correspondente aos meses de agosto/2020 e março/2021; diferenças de vale-transporte; verbas rescisórias; multas normativas; e FGTS com a multa de 40%.



    (...)



    E o princípio da proteção ao trabalhador permite responsabilizar subsidiariamente o ente tomador, em casos como o corrente, ante a inadimplência da empresa interposta, pelo prejuízo que seria causado ao empregado, cuja força de trabalho foi utilizada em seu proveito.



    Tampouco há que se falar em violação ao artigo 5º, II, da Constituição Federal, uma vez que a Súmula nº 331 do TST não cria obrigação, mas tão somente reconhece a existência de uma responsabilidade subsidiária originada pela situação de garantidor, assumida pelo recorrente no processo de terceirização (culpa ‘in vigilando’), à exegese dos artigos 186, 927, 932, III, 942 e 933 do Código Civil.



    Logo, cabia ao recorrente ter fiscalizado a primeira reclamada quando do cumprimento do contrato entre eles firmado, inclusive quanto aos trabalhadores utilizados, esclarecendo-se que é dever do contratante, conforme preveem o art. 67 da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) e o § 6º do art. 37 da CF, responder por prejuízos causados a terceiros (no caso, o trabalhador).



    Aliás, não foram trazidos aos autos quaisquer documentos que evidenciassem controle e fiscalização, a exemplo de processo administrativo para aplicação de penalidades em decorrência do inadimplemento de verbas trabalhistas, rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços e retenção de valores contratuais devidos à primeira reclamada, não havendo, assim, sequer indícios de que tenha atuado com a devida e efetiva cautela e sendo patente a ideia de que o tomador de serviços detém a obrigação de ‘vigiar’ a conduta da contratada, forçosa a conclusão de que foi conivente com os desmazelos daquela para com seus empregados.



    (...)



    Por tais motivos, mantenho a condenação subsidiária do segundo demandado pelo pagamento das parcelas deferidas na origem, inclusive no que se refere às verbas rescisórias.



    Nada a alterar, portanto. (...)”. (eDOC 5, pp. 1-4 - ID: 8b08132f; grifo nosso)



    Ora, entendo que ao atribuir à Administração o ônus probatório, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero argumento de ausência de documentos que comprovem a fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Corroborando essa assertiva, cito o seguinte



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; grifo nosso)



    Cumpre registrar, ainda, que o STF reconheceu a repercussão geral de questão relativa ao “[ô]nus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”, (RE-RG 1.298.647, Tema 1.118, DJe de 17.12.2020), cujo mérito ainda encontra-se pendente de julgamento. Confira-se a ementa do acórdão em que reconhecida a repercussão geral da questão constitucional:



     
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE-RG 1.298.647 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020)



    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, desrespeitou o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconhecida a responsabilidade subsidiária do reclamante (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente